Tribunal: STF
Processo: ARE 1585335
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema.
A parte embargante sustenta a existência de erro de fato em razão do objeto do recurso extraordinário não se restringir ao tema da constitucionalidade da exigência da AFRMM, mas aborda a possível extrapolação do alcance da materialidade prevista no art. 149, III, “a”, da Constituição Federal, “valor da operação”, bem como , no art. 5º, II, c/c art. 150, I, ambos da Constituição Federal. 
Em síntese, sustenta que o valor do frete não deveria integrar a base de cálculo do AFRMM, vez que o legislador elegeu como hipótese de incidência do AFRMM o descarregamento de mercadoria em porto brasileiro (capatazia), operação vinculada à utilização da infraestrutura portuária e à atividade da marinha mercante. 
 É o relatório.
Decido.
Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.
Com efeito, a decisão embargada é clara. Como restou consignado, no julgamento dos Temas nºs 325 e 495 da Repercussão Geral, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que as bases econômicas aplicáveis às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico previstas no art. 149, § 2º, III e respectivas alíneas não são exaustivas.
No mais, para infirmar as conclusões do Tribunal de origem quanto à legitimidade da incidência do AFRMM sobre as despesas portuárias, nelas incluído o valor do frete, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência e a análise do acervo probatório, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF.
Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (...) 
1. A controvérsia relativa à ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM) pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.297.052 AgR, Segunda Turma, Ministro Edson Fachin, DJe 7/6/2021)

Como visto, a embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.
Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 
2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 4883 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente